Tribunal: TJSP
Processo: 2222082-85.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Agravo de Instrumento. "Comunidade Pinheirinho". Ação indenizatória ajuizada em face de massa falida – Aplicação do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP – Tema no 976/STJ. Manutenção do processamento da ação indenizatória no Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos. REVISÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222082-85.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA EVANGELISTA, são agravados FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA
FALIDA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com observação. V.
U. Revisão de julgado acolhida para dar provimento ao agravo de instrumento.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222082-85.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 17928
VOTO No 17928 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2222082-85.2015.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA EVANGELISTA
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E MASSA FALIDA DE
SELECTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
WF
REVISÃO
DE
JULGADO.
Agravo
de
Instrumento.
“Comunidade Pinheirinho”. Ação indenizatória ajuizada em face
de massa falida Aplicação do quanto decidido no REsp no
1.643.856/SP Tema no 976/STJ. Manutenção do processamento
da ação indenizatória no Juízo da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José dos Campos. REVISÃO ACOLHIDA.
Desprovido o recurso de agravo de instrumento pela
Turma Julgadora sob a relatoria do ilustre Des. Souza Meirelles (fls.222/233),
o agravante interpôs recurso especial (fls.240/265), contrariado apenas pela
Fazenda Estadual (fls. 272/279).
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público suspendeu o feito (fls. 284) e, considerando o julgamento do
mérito do REsp no 1.643.856, Tema no 976 do STJ, DJe 19/12/2017,
determinou a devolução à Turma Julgadora, para reapreciação da questão
(fls. 286/287). Os autos foram, então, remetidos ao ilustre Des. Antonio
Tadeu Ottoni (fls. 292), que os baixou à Secretaria, em virtude da sua
remoção da 13a Câmara de Direito Público (fls. 293), para que fossem
redistribuídos ao seu substituto na composição deste Colegiado (fls. 298).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222082-85.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 17928
É o relatório.
O agravo de instrumento foi interposto em face da r.
decisão com base na qual, em ação indenizatória por danos decorrentes de
reintegração de posse de imóvel pertencente à Massa Falida de Selecta
Comércio e Indústria S/A (denominada “Comunidade Pinheirinho”), o Juízo
da 2a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos declinou da
competência e determinou a redistribuição do feito ao juízo universal da
falência, qual seja, a 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
proferido em 13.12.2017, no Recurso Especial no 1.643.856/SP, reconheceu,
com força vinculante, que a competência para processar julgar pedidos
ilíquidos contra massa falida é do juízo cível perante o qual proposta a ação,
até eventual definição de crédito líquido, fixando-se a seguinte tese:
“A competência para processar e julgar demandas
cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida,
quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual
for proposta a ação de conhecimento, competente
para julgar ações contra a Fazenda Pública, de
acordo as respectivas normas de organização
judiciária.”
Necessária, assim, a alteração do julgado, para dar
provimento ao recurso e admitir o processamento da demanda, com pedido
ilíquido contra massa falida, pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222082-85.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO No 17928
Comarca de São José dos Campos, perante o qual foi proposta a ação,
consoante o decidido no julgamento do Recurso Especial no 1.643.856/SP,
Tema no 976 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, II do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido é alterado para dar
provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter o
processamento da ação indenizatória no Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública de São José dos Campos.
ISABEL COGAN
Relatora